Tribunal: TJPA
Processo: 0801275-36.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801275-36.2024.8.14.0133

APELANTE: MATHEUS LUIGI REIS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801275-36.2024.8.14.0133.

APELANTE
:
MATHEUS LUIGI REIS SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PELA CONDUTA FUGIDIA E DESCARTE DE OBJETO. VALIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), visando, em preliminar, a declaração de nulidade da busca pessoal e, no mérito, sua absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, a exclusão da agravante da reincidência, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, e o direito de recorrer em liberdade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao art. 244 do CPP na realização da busca pessoal; (ii) aferir a suficiência das provas para a condenação do réu; (iii) determinar se é possível o afastamento da agravante da reincidência; (iv) avaliar a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) analisar a viabilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conduta do réu, que ao avistar a viatura policial se desfez de uma sacola e tentou evadir-se do local, associada à experiência dos agentes de segurança e ao contexto do patrulhamento
ostensivo
, configura fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, autorizando a busca pessoal e a apreensão das substâncias entorpecentes.

4.
Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, foram firmes, coerentes, isentos de contradições e estão em consonância com as demais provas materiais, como o auto de apreensão, laudo toxicológico e imagens das substâncias apreendidas, revelando-se suficientes para embasar a condenação.

5.
A tese defensiva de que a reincidência foi reconhecida com base no processo em curso não prospera, pois restou comprovado nos autos, por meio de certidão do sistema PJ
E
, o trânsito em julgado anterior em processo diverso,
demonstrando erro material sanável e legitimando a aplicação da agravante prevista no art. 63 do CP.

6.
A existência de reincidência impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que exige primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas.

7.
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não pode ser acolhido, pois a via recursal eleita não é adequada para a análise da medida, que deve ser objeto de habeas corpus. Ademais, a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, diante das circunstâncias concretas do caso e do risco de reiteração delitiva.

8.
O prequestionamento foi atendido, uma vez que todas as matérias suscitadas foram expressamente analisadas, conforme entendimento do STF e do STJ, sendo desnecessária a menção literal a cada dispositivo invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1.
A conduta do réu que, ao avistar a polícia, descarta objeto e tenta se evadir, configura fundada suspeita suficiente para autorizar busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

2.
Depoimentos de policiais, colhidos em juízo sob contraditório, são prova idônea para embasar condenação, quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

3.
A reincidência penal impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

4.
A prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto, quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 155, 59, 63; CF/1988, art. 5º, LXI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 989.302/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20.5.2025, DJEN 26.5.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.10.2025, DJEN 20.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 990.355/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.6.2025, DJEN 25.6.2025; STJ, AgRg no RHC n. 223.224/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 7.10.2025, DJEN 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

MATHEUS LUIGI REIS SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Em
suas razões recursais (ID 2212525
4), a defesa do apelante, apresenta matéria
preliminar,
requerendo a declaração de
nulidade da prova decorrente de busca pessoal realizada sem fundada suspeita, em violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal. Argumentou que a abordagem policial foi baseada apenas em suposto nervosismo, o que, por si só, não legitimaria a revista, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, o recorrente aduziu ausência de provas suficientes para sua condenação, sustentando que os depoimentos dos policiais não foram corroborados por outros elementos probatórios
, aplicando-se à espécie o art. 386,
V e VII, do CPP
. Alternativamente, pleiteou a exclusão da agravante da reincidência e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima.

Postula a defesa,
que
seja

reconhecido e concedido
ao
apelante
o direito
de
aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação
,
dada a incompatibilidade
com o regime de pena fixado na sentença condenatória, o regime inicial semiaberto
e a
manutenção da custódia, imposta pelo juízo
a quo
.

Por fim, pugna pelo prequestionamento das matérias apresentadas
, em caso de necessidade de se interpor
recursos a instância superior.

Em contrarrazões
(ID 22125256)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID 25032642)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, manifestando-se contrariamente à
preliminar de nulidade, bem como pela manutenção da sentença nos demais aspectos.

É o relatório. À revisão.
Processo apto, com sugestão p
ara
inclusão
em pauta da próxima
Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 244, DO CPP

A defesa do apelante suscitou, em sede preliminar, a nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, em afronta ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Alegou que a abordagem policial teve como único fundamento o suposto nervosismo demonstrado pelo acusado, o que, por si só, não autorizaria a medida, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, antes de examinar a preliminar arguida pela defesa, transcrevo, na parte que interessa, a denúncia formulada pelo Ministério Público (ID
22125201, pág.
94/95
):

“
C
onsta nos autos do incluso inquérito policial que no
dia 25 de março de 2024, por volta de 15h40
,
o denunciado MATHEUS LUIGI REIS SILVA foi autuado e incurso no art. 33, da Lei de Drogas
, posto que trazia
consigo 55 (cinquenta e cinco) embalagens confeccionadas em filme plástico incolor, contendo em seus interiores erva seca prensada (“MACONHA”), totalizando 38g (trinta e oito gramas); 14 (quatorze) petecas confeccionadas em plástico preto, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca (“COCAÍNA”), pesando no total 2,500g (dois gramas e quinhentos miligramas); 07 (sete) petecas confeccionadas em plástico incolor, contendo em seus interiores substânci
a
pulvurelenta branca (“COCAÍNA”), pesando no total 5,600g (cinco gramas e seiscentos

miligramas), que seriam destinadas à comercialização
, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, fato ocorrido na Travessa São Pedro, Conjunto Nova

Marituba, Alameda São Pedro, nesta cidade.

2) Segundo apurado,
na hora e data supramencionadas, uma equipe de policiais militares realizava rondas na Avenida
Central, situada no Bairro Nova Marituba, momento em que avistou o denunciado saindo, a pé, da Passagem São Pedro. Conforme os depoimentos testemunhais, o denunciado, ao avistar a viatura, jogou uma sacola e passou a andar rapidamente, saindo do local.

3) Diante disso, dois agentes resolveram abordar o referido indivíduo, enquanto o terceiro procurou o saco plástico do qual MATHEUS havia se desfeito. Posteriormente, o policial militar logrou êxito em localizar o objeto, constatando que este continha, em seu interior, as substâncias entorpecentes referenciadas no item 1 desta peça,
razão pela qual o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

4) O denunciado MATHEUS LUIGI REIS SILVA, em seu interrogatório, utilizou-se de seu direito de permanecer em silêncio.

5) Autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, Termos de Exibição e Apreensão de Objetos (ID nº 112218265),

bem como pelo Laudo nº 2024.01.001094-QUI, que atestou POSITIVO para as substâncias “MACONHA” e “COCAÍNA” em relação aos entorpecentes apreendidos, e demais elementos de convicção. 6) Por todo o exposto, o denunciado MATHEUS LUIGI REIS SILVA está incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/2006
”.

São os fatos.

O
apelante sustenta, em sede preliminar,
que as
provas decorrentes da busca pessoal
devem ser anu
ladas
, sob o fundamento de ausência de fundadas razões que autorizassem a adoção da medida pelas autoridades policiais.

Contudo, razão não assiste à defesa.

Compulsando os autos
e a
nalisando a
própria dinâmica dos fatos
,
bem evidenciada nas provas colhidas em sede
policial
(ID 22125186, págs. 07/30)
, devidamente corroboradas
em juízo
, como se verá, mais a frente
e
ainda bem detalhada na denúncia,
verifica-se que a ação policial foi precedida
da existência de fundada suspeita
na abordagem realizada no acusado Matheus Luigi Reis Silva
, uma vez que, os policiais militares
Ivo Santana Cardoso Júnior,
David Adam e Maria Paula Carreira
,
durante rondas ostensivas e patrulhamento de rotina,
encontraram o réu transitando à pé, na entrada da passagem São Pedro,
localizada no município de Marituba, momento em que, o acusado
ao visualizar a guarnição
policial,
se desfez de uma sacola plástica que trazia consigo
e, após, passou a acelerar os passos, n
o intuito de se evadir da abordagem policial.

Ainda de acordo com os elementos probatórios dispostos nos autos,
o comandante da guarnição militar SGT/PM Ivo Santana e
a
SD/PM
Paula Carreira, abordaram o acusado,
enquanto
o
CB/PM David Adam, saiu a procura
o involucro plástico que estava com o réu
, que, foi encontrado pelos policiais e lá se constatou a existência das substâncias ilícitas
(“maconha” e “cocaína”),
devidamente embaladas e prontas para comércio e consumo.

No caso concreto, a atitude do agente — tentando se afastar rapidamente e descartando objeto — associada à experiência policial, constitui fundada suspeita suficiente para justificar a abordagem, não se vislumbrando qualquer ilegalidade no procedimento adotado.

Com efeito,
a
constatação visual imediata
, obtida durante patrulhamento ostensivo, atividade típica e legal da polícia militar
, relatada pelos policiais
que efetuaram a prisão em flagrante do apelante
, esclarecimentos aos quais se deve
conceder efetiva credibilidade, pois dotados de fé pública,

configur
a
m
,
sem sombra de dúvida,
fundada razão para a abordagem pessoal, durante a qual foram encontradas
,
55 (cinquenta e cinco) “lim
ãozinhos” de “maconha”, mais 14 (quatorze)
pedras de “oxi” e ainda outros 07 (sete) papelotes de “cocaína”
, não havendo, portanto, que se falar em qualquer violação ao art. 244, do CPP, que, determina,
verbis:

“

Art.
244.
A busca pessoal
independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Portanto, verifica-se, a partir dos
fatos explanados alhures
,
que
a
abordagem policial se revela
regular,
demonstrando que não houve qualquer ilegalidade
na
busca pessoal
realizada

n
o
apelante
, tampouco
a prática de
abusividade nas ações dos agentes
pertencentes

a polícia
militar, que, após a prisão do apelante e apreensão das drogas, o encaminharam a polícia judic
iária para os procedimentos de praxe
. A abordagem foi justificada, proporcional e respaldada por indícios concretos da prática criminosa, colhidos no curso da atuação ostensiva.

Cumpre esclarecer, ademais,
que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, nos termos do artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal e do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. A permanência do delito legitima a prisão em flagrante a qualquer tempo em que o agente esteja na posse da droga, o que, por consequência, autoriza a busca pessoal, ainda que sem mandado judicial, desde que fundada em elementos objetivos, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
, CORRUPÇÃO ATIVA E DESOBEDIÊNCIA.
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por Guilherme Pereira Martins contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em seu favor, no qual se alegava nulidade na abordagem policial e violação do art. 155 do Código de Processo Penal, em razão da ausência de corroboração judicial das provas produzidas em sede inquisitorial. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pelo colegiado, com a consequente declaração de nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular, bem como absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada pela polícia foi amparada por fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP
; (ii) estabelecer se as provas colhidas no inquérito, supostamente não corroboradas em juízo, violam o art. 155 do CPP e comprometem a validade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga do agravante da abordagem policial, trafegando em contramão, em alta velocidade, realizando manobras perigosas, ignorando ordens de parada e descartando uma arma de fogo durante a perseguição constitui fundamento concreto suficiente para a caracterização da fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP
.

4
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que informações vagas ou impressões subjetivas não satisfazem o requisito legal da fundada suspeita
;
entretanto, no caso concreto, os elementos descritos apresentam objetividade e clareza compatíveis com os parâmetros legais e jurisprudenciais
.

5. A tese no sentido de que a
condenação
baseou-se
exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, violando o art. 155 do CPP, não merece acolhida, pois a revisão das premissas fáticas fixadas na origem demandaria amplo revolvimento probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, porquanto instrumento de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental desprovido
.

Tese de julgamento:

1.
A fuga do indivíduo da abordagem policial, acompanhada de condutas perigosas e descarte de objeto ilícito, configura fundada suspeita suficiente para justificar a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP
.

2. A revisão das premissas fáticas fixadas na origem, de modo a absolver o paciente, por violação do art. 155 do CPP, demandaria amplo revolvimento probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no HC n. 989.302/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Assim, ausente qualquer vício ou irregularidade na diligência policial,
rejeito
a
preliminar
de nulidade da prova por suposta ausência de fundada suspeita na abordagem.

0
2
.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

0
3
.
MÉRITO

3
.1
DO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O recorrente sustentou a insuficiência de provas para embasar sua condenação, argumentando que os depoimentos prestados pelos policiais militares não foram confirmados por outros elementos de prova constantes nos autos. Assim, defende a aplicação do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, por entender que não há provas suficientes para a condenação, tampouco certeza quanto à autoria delitiva.

Sem razão
, a
defesa.

A materialidade do crime está devidamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência
(ID

2212
5186
, pág. 09
)
,

auto de exibição e apreensão
de objeto (ID

22125186
, fl.
24
)
,
e as imagens acostadas aos autos, que, revelam a
dimensão da quantidade expressiva de drogas (ID
22125186
, pág. 26),

laudo
oficial
de constatação provisória
n.° 2024.01.001094-QUI
(ID

22125186
, fl.
29
)
,
expedido pelo Instituto de Criminalística do Estado do Pará
e, portanto, de acordo com a súmula
32, do TJPA
,

os quais confirmam que as substâncias apreendidas consistem em drogas ilícitas –

maconha
e cocaína
–,
pesando, respectivamente
, 3
8,0g,

2,5
g
e
5,6g,
sendo estas encontradas em diferentes formas de acondicionamento, inclusive já fracionadas e prontas para a comercialização.

A autoria, por sua vez, está igualmente demonstrada pelos depoimentos prestados em
sede policial e em
juízo pelos
policiais militares

Ivo Santana Cardoso Júnior, David Adam e Maria Paula Carreira
, que realizaram a prisão em flagrante da acusada.

Em sede policial, a SD
/PM Maria Paula Carreira de Lima
(ID 22125186)
, declarou, em síntese, que
:

“
Que é soldado
da PM, lotada no 21° BPM e, na tarde de hoje, estava de serviço como motorista
da VTR 2109, na guarnição do SGT/PM Santana Júnior e o CB/PM Adam
, quando abordaram um suspeito na alameda São Pedro
, bairro Nova Marituba, quando levava uma sacola; Que ao avistar a presença dos policiais, o suspeito se livrou
da sacola e saiu andando apressadamente, mas foi abordado pela declarante e pelo sargento; Que
o cabo Adam encontrou a sacola e disse se tratar de droga; Que em seguida o suspeito foi apresentado
na Seccional e identificado como Matheus Luigi Reis Silva; Que
quanto aos entorpecentes apresentados, trata-se de 55 “limãozinhos”, de maconha
, 14 trouxinhas de oxi e 07 embalagens de
um pó branco que sugere ser “cocaína”.

Confirmando a narrativa apresentada pela policial militar, os demais membros da guarnição
,
responsáveis pela apreensão das drogas e a prisão do acusado
,
ao prestar depoimento em juízo,
declararam
, em síntese:

“
Q
ue era comandante da guarnição. Que estavam em rondas. Que ele saia de um beco, conhecido como ponto de venda de drogas. Que ao avistar a guarnição ele jogou um saco e saiu rápido. Que foi verificado que na sacola havia entorpecentes. Que com ele não havia nada, estava apenas no saco. Que havia maconha e óxi. Que ele parecia ter usado drogas
”.
(Depoimento prestado pelo SGT/PM Ivo Santana Cardoso Júnior, ID
22125239, pág. 148).

“
Q
ue estavam em rondas. Que é uma área conhecida pela venda de drogas. Que o denunciado ao ver a viatura se desfez de um involucro com
substâncias
entorpecentes. Que o comandante o abordou, enquanto foi ver o pacote. Que dentro havia petecas de óxi
”.
(Depoimento prestado pelo SD/PM
David Adam Fonseca Maia,
ID 22125239, pág. 148)

Tais declarações, colhidas
em sede policial e
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, guardam perfeita coerência com o restante do acervo probatório, em especial com os elementos materiais apreendidos no local.
Como visto,

os
policiais
militares
visualiza
ram o apelante
se desfazendo de uma sacola, tentando, logo em seguida
,
fugir da abordagem policial
,
entretanto, o apelante foi abordado, preso, sendo encontrados na sacola que trazia consigo as drogas mencionadas alhures.

A jurisprudência é firme no sentido de que
os depoimentos de agentes de segurança pública, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos
, possuem plena validade probatória, especialmente quando coerentes, firmes e isentos de contradições.
Ressalte-se, por oportuno, que
a palavra de policiais, enquanto agentes públicos no exercício regular de suas funções, goza de presunção relativa de veracidade
, a qual somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em apreço.

No caso em análise, os policiais
militares
prestaram declarações seguras
, perante a autoridade policial e corroboradas
em sede judicial, relatando com riqueza de detalhes o contexto da abordagem, o comportamento suspeito do réu e a apreensão da substância entorpecente em seu poder.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em
exame

1
.

Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.

2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, alegando violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06 e incorreção na aplicação da Súmula n. 568 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser retratada ou submetida ao órgão colegiado para que o apelo especial seja provido, desclassificando o crime de tráfico de drogas
para uso de drogas.

III. Razões de decidir
.
4. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada da Corte, conforme a Súmula n. 568 do STJ.

5. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.

6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, indicam intuito de mercancia, não sendo suficiente para afastar tais circunstâncias a mera alegação de uso pessoal.

7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento
: Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, podem caracterizar tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de atos de venda do material entorpecente
.

2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade.

(AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Portanto,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.
Os elementos constantes dos autos são robustos e harmônicos, e sustentam, de forma segura, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

3.2
DO
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVAMTE DA REINCIDÊNCIA E RECONHECIMENTO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Alternativamente, pleiteou a exclusão da agravante da reincidência e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima.

Mais uma vez, não assiste razão à defesa.

Explico.

Em tempo, registro inicialmente que a defesa do
apelante
não se insurgido contra a fixação da pena-base,
mesmo porque,
verifica-se que a
sentença recorrida observou,

na
primeira fase da dosimetria da pena,
com precisão técnica e jurídica, os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006,
fixando a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de
reclusão e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
não havendo
, portanto,
qualquer reparo a ser feito no tocante à fixação da reprimenda.

Na
segunda fase
, o juízo
sentenciante, ausentes circunstâncias atenuantes,
reconhece
u

a agravante prevista no art. 63, do CP,
considerando o réu reincidente
,
apresentando os seguintes fundamentos:

“
Verifica
-se
que o réu é reincidente, tendo em vista sentença condenatória com trânsito em julgado na data de 17.10.2022 no processo 0801275-36.2024.8.14.0133. Portanto, incide a agravante prevista no art. 63 do CP, pelo aumento a pena em 1/6, e aplico como pena intermediária o quantum de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa
”.
(ID 22125246, pág. 151)
.

No entanto, a defesa alega que
o juízo singular,
se valeu do presente processo para aplicar a reincidência, o que de fato demonstra-se incongruente
, viola
ndo
o princípio da individualização da pena, pois, não houve motivação idônea a ensejar a valoração negativa em face do apelante, demonstrando-se desproporcional, devendo ser reformada
a presente decisão.

Todavia, mais uma vez, não assiste razão a defesa.

De fato,
após uma leitura atenta dos autos, verifica-se a existência
de
equívoco

n
o processo citado pelo
magistrado em seus fundamentos,
que motivaram o reconhecimento e a aplicação da reincidência. Entretanto,
trata-se, apenas de mero erro material, pois o apelante
Matheus Luigi Reis Sil
va
, é de fato,
reincidente
, pois após consulta no sistema PJE
, verificou-se
o
trânsito em julgado do processo criminal

n.°
0001988-55.2020.8.14.0013
,

ocorrido anteriormente a estes fatos, precisamente no dia
19/10/2022
, conforme certidão anexada aos autos do referido processo criminal.

Nesse sentido, aliás, destaco
que a questão foi, da mesma forma, interpretada
pelo
custos
legis
, por meio do parecer de ID 2503
2642)
:
“
De fato, verifica-se que, ao afastar a minorante do tráfico privilegiado e ao reconhecer a circunstância agravante da reincidência, o Juiz primevo fez remissão à presente ação penal de nº 0801275-36.2024.8.14.0133
. Todavia, é possível inferir que se trata de mero erro material na indicação do número do processo, eis que o Apelante, de fato, é reincidente, em razão da condenação transitada em julgado nos autos de nº 0001988-55.2020.8.14.0013
”.

Por tais motivos,
mantenho agravante da reincidência, aplicada pelo juízo de primeiro grau, bem como, a pena por ele fixada na fase intermediária, neste caso,
05
(cinco)0
anos e 10
(dez)
meses de reclusão e
mais
583
(quinhentos e oitenta e três)
dias multa
.

Por fim, requer a defesa, o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, da Lei n.° 11.343/06,
que, diz respeito ao tráfico privilegiado, impondo-se a fração máxima de 2/3, conforme previsão legal.

Contudo, não merece acolhimento o pedido
apresentado
,
uma vez que restou comprovada a
reincidência do apelante
, circunstância que, por si só,
afasta o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o benefício
.

Com efeito, nos termos previstos no mencionado artigo de lei,
a redução de pena somente é cabível ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. A reincidência, portanto,
impede o reconhecimento da benesse
, como corretamente decidido pelo juízo a quo, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada ao agravante, condenado por tráfico de drogas.

2. O agravante foi condenado à pena de 21 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.449 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes, conforme sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento parcial ao recurso de apelação para absolver o agravante do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

II. Questão em
discussão

4
. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas justifica o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

5. O agravante alega que não é
reincidente em crime do mesmo tipo penal, possui bons antecedentes e não há provas de dedicação a atividades criminosas ou participação em organizações criminosas, argumentando que a quantidade de entorpecentes apreendida não é fundamento suficiente para afastar a minorante.

III. Razões de
decidir

6
. O Superior Tribunal de Justiça não conhece habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência da Corte, que limita a revisão apenas aos seus próprios julgados.

7. O afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado está justificado no acórdão impugnado, com menção expressa à reincidência do agravante, não havendo ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício
.

IV. Dispositivo e
tese

8
. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para impugnar decisão transitada em julgado. 2. A quantidade de drogas apreendidas pode justificar o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando acompanhada de outros elementos, como a reincidência do réu".

(AgRg no HC n. 990.355/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Por tais motivos, inexistindo n
a terceira fase,
causas de aumento e diminuição de pena,

mantenho a pena definitiva fixada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba em
05 anos e 10 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de
583 dias-multa.

3.3
DO
DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

Por fim, o apelante postula que seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso interposto
, pois, entende que a
incompatibilidade com o regime de pena fixado na sentença condenatória,
qual seja,
o regime inicial semiaberto
e a manutenção da custódia, imposta pelo juízo
a quo
.

Todavia, o pedido não merece
acolhimento.

Com efeito, a via eleita não se revela adequada ao exame da pretensão deduzida, a qual deve ser formulada mediante impetração de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal.

Ademais, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ,
não
há
incompatibilidade entre a prisão preventiva
e a
fixação
do regime inicial semiaberto.

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉUS. INOVAÇÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA.
EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

2. A manutenção da prisão preventiva, mesmo após a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória, não configura ilegalidade quando presentes circunstâncias excepcionais, devendo ser compatibilizada a execução provisória com o regime fixado, como ocorreu no caso.

3. Hipótese na qual a custódia foi mantida em razão da gravidade da conduta, consubstanciada no transporte intermunicipal de 2,150 kg de cocaína e 475 g de maconha, bem como pela confissão do agravante de ter reiterado a prática criminosa em ocasiões anteriores, circunstâncias excepcionais que evidenciam elevado risco de reiteração delitiva e justificam a necessidade da medida extrema.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstram a sua imprescindibilidade.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.

(AgRg no RHC n. 223.224/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)
.

Por tais razões, rejeito o argumento apresentado pela defesa.

3.4.
DO PRESQUESTIONAMENTO.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, observa-se que todas as matérias ventiladas foram devidamente apreciadas. Conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, considera-se atendido o requisito quando há juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo dispensável a menção expressa a cada dispositivo legal apontado como violado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego
-lhe provimento
,
mantendo
a pena imposta a
o
apelante

Matheus Luigi Reis Silva
, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026